Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), LEISER MARTINS FARIA - CPF: 802.084.286-15 (EMBARGADO), GISLENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 982.059.781-15 (EMBARGADO), UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA - CNPJ: 02.293.790/0001-76 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO FRANKE DAHINTEN - CPF: 020.465.080-17 (ADVOGADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1002664-67.2024.8.11.0000– Juara.

Embargante:
Uniair Administração Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda.

Embargados:
Leiser Martins Faria e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser rejeitado, neste particular.

Ocorrendo mero erro material no ‘decisum’,
este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1002664-67.2024.8.11.0000– Juara.

Embargante:
Uniair Administração Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda.

Embargados:
Leiser Martins Faria e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Uniair Administração Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda.,

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, em virtude da vedação legal ao instituto de denunciação da lide em demandas de responsabilidade civil envolvendo relações de consumo (art. 88 do CDC), requerendo, assim, a sua reforma para determinar a exclusão da Uniair do polo passivo da demanda originária.

Sustenta, por oportuno, a ocorrência de erro material no acordão, posto que na ementa constou: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”,

enquanto no voto condutor consta “conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Contudo, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, no que tange à admissão da denunciação à lide, que acabou por incluí-la no polo passivo da demanda originária, justificando, assim, à interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Pois bem. Para melhor análise do feito, faço breve síntese da peça de defesa do recorrente.

A requerida Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico pugnou, preliminarmente, e em sede de contestação – id. 26869533 autos de origem, pela denunciação à lide da empresa Uniair Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda., chamando a mesma ao processo, considerando o fato que sempre houve transparência com a informação precisa sobre as nuances do contrato, sobretudo porque esta foi responsável por efetuar a análise quanto à solicitação, bem como pela própria remoção ocorrida e que também se imputa por eventuais danos, quando da execução dos serviços contratados.

É cediço que o artigo 125, inciso II, do CPC, dispõe que, verbis: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Compulsando os autos, verifico que o Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Aeromédico celebrado entre a Requerida Unimed Norte do Mato Grosso e a empresa Uniair Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda., em sua cláusula 27 e 28, estipula que é de responsabilidade da denunciada eventuais danos sofridos bem como deixa expressa a concordância em aceitar a denunciação à lide em caso de processo judicial
.

Diante disso, tenho que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, consoante trecho que ora transcrevo:

“Preliminares - DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EMPRESA UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA Ltda. O Requerido alega que os procedimentos médicos e hospitalares solicitados pelo requerente e abrangidos pelo contrato foram devidamente fornecidos. Contudo as solicitações de remoções aéreas de pacientes com vínculo com a Requerida passam pela análise da empresa UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA Ltda., vinculada à Requerida. Desta forma, o Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Aeromédico entre a Requerida e a empresa UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA Ltda pactua, em cláusula 27 e 28, que é de responsabilidade da denunciada eventuais danos sofridos bem como deixa expressa a concordância em aceitar a denunciação à lide em caso de processo judicial. Assim, nos termos do art. 125, II do CPC, ACOLHO A PRELIMINAR alegada para denunciar à lide a empresa UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no. 02.293.790.0001-76, estabelecida na Avenida Sertório, no. 1.988, Portão 8, Caixa Postal 07, Bairro Navegantes, CEP 91.020-000, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Cite-se a denunciada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o presente pedido, indicando, ainda, as provas que pretendem produzir, sob pena de revelia
.” (id. 124489386 - negritei)

Sendo assim, torna-se inquestionável a possibilidade de tal instituto, até com o fito da requerida Cooperativa Unimed, como dito, buscar o regresso, em caso de derrota na demanda originária
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. Demanda ajuizada pelo hospital contra o paciente. Denunciação da lide plano de saúde. Possibilidade. Artigo 125, inciso II, do CPC. Precedentes. Hipótese em que existe a obrigação de cobertura e o conseqüente direito de regresso, o que autoriza a denunciação à lide. Sentença da ação de cobrança desconstituída. Extinção da ação ordinária mantida, porquanto não verificada a nulidade apontada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Rac no 70078474442, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. 14.04.2020 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.
(id. 214322169 – negritei e grifei).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante neste particular, posto que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

No tocante ao erro material, razão assiste a recorrente.

Dessa forma,
determino a retificação da ementa (id.
214173191)
para que, onde consta “-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
passe à constar
:

“ -
RECURSO DESPROVIDO”.

Pelo exposto, conheço do embargos de declaração interposto e o
ACOLHO PARCIALMENTE
,
apenas para sanar o erro material, conforme acima descrito, sem alteração do julgado
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024